Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-20.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800198-20.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ROSANE PEREIRA DE MOURA

APELADO: ROSANE PEREIRA DE MOURA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. NATUREZA PROPTER LABOREM DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante e deu provimento ao recurso do Município de Medicilândia, reformando sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com cobrança, relativos ao não pagamento de adicional de regência de classe e adicionais de titulação, após a revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da norma municipal que previa o pagamento do adicional de regência de classe e adicionais de titulação configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e se a servidora tem direito adquirido ao pagamento das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 001/2015 revogou expressamente a Lei nº 377/2010 e instituiu novo plano de cargos e carreiras no município de Medicilândia, extinguindo o adicional de regência de classe e estabelecendo nova estrutura remuneratória para os servidores da educação.

4. A irredutibilidade de vencimentos assegura apenas a preservação do valor nominal da remuneração total do servidor, mas não impede a extinção de vantagens de natureza transitória, como o adicional de regência de classe, vinculado ao efetivo exercício de determinada função.

5. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração legislativa que modifique a estrutura remuneratória, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade do valor global da remuneração.

6. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a possibilidade de supressão de adicionais de caráter propter laborem quando houver mudança no regime jurídico dos servidores, sem que isso configure afronta ao direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento:

1. O adicional de regência de classe possui natureza propter laborem e sua supressão por meio de nova legislação municipal não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a revogação ou modificação de vantagens remuneratórias desde que observada a manutenção do valor nominal da remuneração total."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 50289/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.05.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800351-53.2020.8.14.0072, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
opostos por
ROSANE PEREIRA DE MOURA
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 18867625)
, proferida por este relator, que negou provimento à sua Apelação Cível e deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da ação ordinária proposta pela agravante.

A ação originária tinha por objeto a obrigação de fazer cumulada com cobrança relativa ao não pagamento de Adicional de Regência de Classe e Adicionais de Titulação, que haviam sido suprimidos ou reduzidos após a revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pelo advento da Lei Complementar nº 001/2015.

Em suas razões, a agravante argumenta que a regência de classe e os adicionais de titulação integram o vencimento-base do servidor e não possuem caráter transitório, razão pela qual sua supressão representa redução salarial vedada constitucionalmente.

Menciona que a legislação municipal previa expressamente a incorporação da regência aos proventos de aposentadoria e pensão, reforçando seu caráter permanente e não de vantagem transitória.

Aduz que o juízo de origem reconheceu o direito da agravante às VPIs (Vantagens Pessoais Nominalmente Identificáveis) relativas aos adicionais de titulação, com base no princípio da irredutibilidade, decisão esta reformada pelo relator em sede de apelação.

Sustenta que a decisão agravada utilizou precedentes do STJ e do STF que tratavam de vantagens remuneratórias de natureza propter laborem, inaplicáveis ao caso em tela, pois os adicionais de titulação são direitos adquiridos e integram os vencimentos do servidor público.

Narra que a decisão monocrática diverge de entendimentos anteriormente adotados pela própria 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Pará, especialmente por alguns de seus membros, que já reconheceram a natureza permanente das vantagens questionadas.

Aponta o entendimento do STF sobre a matéria, no Tema 1145, reconhece que valores pagos regularmente aos servidores não podem ser suprimidos abruptamente, devendo ser convertidos em vantagem pessoal.

Em vista do exposto, requer o reconhecimento e provimento do Agravo Interno, reformando a decisão monocrática agravada, para dar provimento ao apelo da servidora ora agravante e negar provimento ao apelo do Município.

O Município de Medicilândia não apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 20903903).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia posta em analisar se assiste razão a recorrente quanto ao pedido de reforma do decisum agravado, com intuito de
reconhecer o direito da agravante ao pagamento do adicional de regência de classe e os outros adicionais suscitados pela autora na inicial.

Pois bem, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.

18867625
):

(...)

Cinge-se a controvérsia posta aos autos na revogação da Lei nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015 do Município de Medicilândia, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e revogou a lei anterior, in verbis:

“Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010.”

A legislação municipal revogada, n° 377/2010, assim dispunha:

“Art. 9º - O cargo de professor está distribuído em uma única classe com cinco níveis da seguinte forma:

I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade (Antigo Magistério);

II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V – Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.”

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério)

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação”

c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista.

d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

(...)

§ 3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.”

Após, a Lei Complementar n° 001/2015 passou a fixar:

“Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.”

A passagem de um nível para o outro dar-se-á mediante a necessidade do quadro funcional, da disponibilidade financeira da Secretaria e será efetivada, após o requerimento no exercício financeiro seguinte.”

“Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento;

III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção;

IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base;

V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor;

VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;”

A propósito, de início e sem delongas, observo que esta Corte já se pronunciou no que tange à esta situação do Município de Medicilândia, no sentido de reconhecer que a Lei n° 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei n° 001/2015, sendo plenamente possível a revogação da lei anterior, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. MEDICILÂNDIA. PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 23/09/2016, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença em 10/08/2016 (quarta-feira), com termo inicial do prazo recursal em 11/08/2016. Sendo o prazo de 15 dias úteis, e em dobro em face da fazenda pública; e, considerando o feriado de 07/09/2016 (quinta-feira) e o ponto facultativo havido em 08/09/2016 (sexta-feira), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26/09/2016. Preliminar rejeitada; 2- Do cotejo dos argumentos recursais com os termos das informações prestadas, resulta que parte das matérias não foram veiculadas na peça de defesa, em violação ao disposto no parágrafo único, do art. 342, do CPC; a ensejar o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvido o que não fora dado ao exame; 3- Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança coletivo, concedeu a ordem, em antecipação de tutela, determinando que a autoridade apontada como coatora efetue o pagamento de adicional de titulação do cargo de professor em favor dos substituídos; bem como condenou o apelante em custas judiciais; 4- A previsão das alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 25, da Lei Municipal nº 377/2010, é taxativa no tocante ao direito dos professores da rede municipal de Medicilândia, graduados e ocupantes de cargo de nível médio, e pós-graduados, ocupantes de cargo de nível superior, perceberem o adicional de titulação na ordem interpretativa da lei, deve ser dado cumprimento ao comando; 5- Refutadas as teses de natureza factual (cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; falta de previsão de fundos; e o cumprimento de políticas públicas, na medida do possível), porquanto não oponíveis diante do direito legalmente assegurado em favor dos substituídos. Precedentes do STJ; 6- Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; 7- Não há se falar em impossibilidade de revogação de Lei Ordinária por Lei Complementar. Esta importa em ato legislativo de aprovação mais complexa do que a Lei Ordinária, haja vista aquela exigir aprovação de maioria absoluta para sua edição, enquanto que esta exige maioria simples. Inteligência dos arts. 48 e 69 da CF; 8- A segurança concedida deve ser, portanto, limitada no tempo, para surtir efeitos a partir da data da propositura do writ, 23/02/2015 até 29/06/2012, último dia de vigência da Lei Municipal nº 377/2010, o que importa na reforma parcial da sentença, para conceder em parte a segurança, cingindo-se ao limite temporal em foco; 9- A condenação da fazenda pública em custas processuais merece reforma, diante da isenção encartada no art. 39 da Lei nº 6.830, de 1980, pelo que deve ser a verba excluída da condenação; 10- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 11- Reexame necessário conhecido e apelo conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada. (2019.01684589-40, 204.051, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).

(...)

No bojo do julgado supracitado foi destacado, ainda, acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e esta Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Além disso, cediço que a noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias propter laborem, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

Nesse sentido, é possível aferir que os adicionais de regência de classe e de titulação possuem caráter propter laborem, não se incluindo no vencimento do servidor, mas se tratando de vantagem que não gera direito adquirido ao seu recebimento. Neste entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.
2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido". 3
. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".
(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

(...)

É válido mencionar que a jurisprudência que versa sobre a impossibilidade de redução no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, trata das hipóteses em que a redução total da remuneração aponta para decréscimo do valor do salário-hora, isto é, pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, não sendo o caso dos autos.

(...)

Por fim, faz-se essencial elencar que, ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total do servidor.

Acrescente-se, ainda, que não consta em nenhum dos contracheques juntados demonstração de que o servidor sequer percebia o adicional de titulação discutido nos autos, mas apenas a gratificação de regência de classe.

Desse modo, constato que a pretensão autoral não merece acolhida, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação acima exposta e da jurisprudência colacionada.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação e, com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII, b e d, do RITJPA,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora e DOU PROVIMENTO ao apelo do Município
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, tudo conforme a fundamentação. (...)

Como destacado na decisão recorrida

o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

É válido ressaltar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração.

Nessa linha, extrai-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). Vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;
IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Ademais, frisa-se que as leis também definiram a Progressão Funcional como a mudança de uma referência de vencimento base para outra, sem caráter de parcela remuneratória adicional ou eventual.

Sendo assim, a Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.

A propósito, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Além disso, cediço que a noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias propter laborem, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

Isso porque, conforme inclusive indicado no art. 2°, VIII e IX, da Lei 377/2010 e art. 2°, V e VI, da LC 001/2015, a remuneração trata do valor do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias específicas:

“Lei Municipal n° 377/2010:

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

[...]

VIII - vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei; IX - Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

(...)

Art. 24 - A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei n° 11.738/08.”

“Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

[...]

V - Vencimento retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI - Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

(...)

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei n° 11.738/08.”

Nesse sentido, é possível aferir que os adicionais de regência de classe e de titulação possuem caráter propter laborem, não se incluindo no vencimento do servidor, mas se tratando de vantagem que não gera direito adquirido ao seu recebimento.

Aliás como demonstrado anteriormente, faz-se essencial elencar que, ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total da servidora.

Acrescente-se, ainda, que não consta em nenhum dos contracheques juntados demonstração de que o servidor sequer percebia o adicional de titulação discutido nos autos, mas apenas a gratificação de regência de classe.

Desse modo, como bem demostrado na decisão recorrida, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese, uma vez que, trata-se de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Logo, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência.

Nesse sentido, destaco os julgados explicitando o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO
.
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a incorporação do Adicional de Regência de Classe aos vencimentos de servidora pública efetiva do Município de Medicilândia.

2 - O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

3 - No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que por se tratar de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800351-53.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada).

A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.

No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-55.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI Nº 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei Municipal nº 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

2. Posteriormente, a Lei Complementar nº 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

3. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800283-06.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA
. Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e por isso, teria caráter transitório por se encontrar vinculado a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” Vitos, etc.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800306-49.2020.8.14.0072 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

Como se não bastasse, acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e está Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Por fim, como visto, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Portanto, em consonância com o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão das verbas aqui discutida, por mostrar-se em consonância com às normas e fatos envolvidos na demanda.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025